Tribunal: TJBA
Processo: 8074121-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074121-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS EDUARDO MARON DE MAGALHAES FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

AGRAVADO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LAYANNA PIAU VASCONCELOS, MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA, ALLAN BARCELLOS LUIZ DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. PRODUÇÃO CONCOMITANTE DE PROVA ORAL E PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou embargos de declaração opostos pelos agravantes e aplicou multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ao fundamento de que os aclaratórios possuíam caráter manifestamente protelatório.

2. Os agravantes alegaram que os embargos visavam suprir omissão relativa à produção de provas no processo de origem, sem finalidade procrastinatória. Defenderam a ilegitimidade da sanção imposta e requereram a possibilidade de produção simultânea de provas oral e técnica, diante da morosidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC aos embargos de declaração opostos pelos agravantes; e (ii) saber se é possível autorizar a produção concomitante da prova oral e da prova pericial em substituição à ordem legalmente prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. A preliminar de inadmissibilidade do recurso foi rejeitada. O agravo de instrumento é cabível, considerando a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, uma vez que a matéria debatida envolve imposição de sanção pecuniária e ordem processual que, se discutidas apenas em eventual apelação, poderiam acarretar prejuízo à parte.

Mérito

5. A multa processual imposta aos agravantes deve ser afastada. Não se evidenciou o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, que buscavam suprir omissão relevante quanto à ordem de produção das provas. A intenção de esclarecimento, e não de retardamento processual, foi demonstrada.

6. Quanto à produção simultânea das provas oral e técnica, não há respaldo legal para a alteração da ordem prevista no art. 361 do CPC, que deve ser observada. O entendimento jurisprudencial consolidado aponta para a necessidade de realização prévia da prova pericial, de forma a assegurar o pleno exercício do contraditório e a eficácia da instrução.

7. A alegação de morosidade processual não justifica a inversão da ordem legal, devendo o juízo de origem adotar medidas administrativas e judiciais para garantir a efetividade da instrução e a duração razoável do processo, sem comprometer a estrutura procedimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa imposta pela oposição dos embargos de declaração, mantendo-se a decisão agravada quanto à ordem de produção das provas.

Tese de julgamento:

"1. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração."

"2. A produção da prova pericial deve preceder à audiência de instrução e julgamento, conforme dispõe o art. 361 do CPC, não sendo autorizada sua realização simultânea com a prova oral."

"3. A alegada morosidade processual não autoriza o afastamento das regras legais de ordem da produção de provas."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8074121-08.2024.8.05.0000
, tendo, como Agravantes,
LUIS EDUARDO MARON DE MAGALHAES FILHO
E OUTROS

e, como Agravados,
BANCO BTG PACTUAL S.A.
E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
,
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA